Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702899-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO ALFONSO ANDRADE GUTIERREZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0802845-78.2025.8.07.0016, que concedeu tutela antecipada para deferir ao autor, ora agravado, a extensão da licença paternidade, no prazo de dois dias, a contar da intimação, nos seguintes termos: “Não me parece haver probabilidade do direito. Não é possível a extensão de direitos do servidor público efetivo ao servidor público temporário, já que estão sob regimes jurídicos totalmente diferentes como assentou o Supremo Tribunal Federal. “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.” (Tema 1.344) Ainda que fale em parcelas, na verdade o raciocínio é o mesmo, para outros direitos. E, de fato, é um desvirtuamento das finalidades da contratação: o professor temporário é contratado para suprir a falta de outro e, no período da licença paternidade, o motivo que justificou a contratação será desatendido, pois será necessário um substituto para o substituto. O ente não conta com o efetivo e não vai contar com o temporário. Esse talvez fosse um critério de discriminação legítimo, sobretudo em relação aos pais, já que a dependência do nascido destes é menor. Em suma, o excepcional interesse público deixa de ser atendido. No entanto, devo reconhecer que esse entendimento não prevalece. Assim: “5. A possibilidade de contratação de servidor público, por prazo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, está prevista no art. 37, IX, da CF. A Lei Distrital no 4.266/08, que regulamenta a contratação temporária no DF e nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. 6. No âmbito do DF, os servidores públicos tem direito à licença paternidade de 7 (sete) dias consecutivos a partir da data do nascimento de sua prole, conforme art 150 no 840/2011. Por sua vez, o Decreto n. 37.669/2016, regulamentando esse dispositivo, estabeleceu que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011." 7. No ponto, destacável precedente firmado na 5a Turma Cível deste e. Tribunal: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna”. (Acórdão 980420, 20140111135572RMO, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016). 8. Logo, o fato de o servidor contratado temporariamente possuir vínculo de natureza administrativa diversa não lhe impossibilita de acessar a licença paternidade nos moldes dos servidores efetivos, em razão do princípio da isonomia. No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1928716, 07014924320248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024); (Acórdão 1865517, 07698248220238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. e (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1953528, 0744569-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024., ementa transcrita parcialmente) Não vou, portanto, ficar apoquentando os interessados com meu irrelevante entendimento. Não há sentido, por outro lado, postergar o gozo do direito, já que se for daqui a quatro meses, perde todo o sentido a licença paternidade que visa, exatamente, permitir a aproximação e cuidados com a nova vida que chegou. Ademais, não há perigo de irreversibilidade jurídica, claro, já que a irreversibilidade do prejuízo ao interesse público é óbvia e evidente: julgado improcedente o pedido, o autor deverá repor o valor percebido durante a licença, pois terá ficado sem trabalhar indevidamente. Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao réu que defira ao autor a extensão da licença paternidade, no prazo de dois dias, a contar de sua intimação. Confiro a esta força de ofício para efeito de intimação para cumprimento desta decisão. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se”. Em seu recurso, o agravante defende que a contratação temporária, decorre de necessidades emergenciais da Administração, razão pela qual não há que se falar em extensão de vantagens previstas para o sistema estatutário sem expressa previsão legal. Informa que a ampliação do prazo da licença-paternidade para 30 (trinta) dias restringe-se apenas aos servidores públicos estatutários, regidos pela Lei Complementar Distrital n° 840/2011. Acrescenta que deferir a pretensão implicaria em afronta ao princípio da isonomia, em violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. Esclarece que, no caso, está presente o fumus boni iuris exigido para a concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão agravada contraria a legislação que rege a matéria e a jurisprudência pátria. Pede que a antecipação dos efeitos da tutela antecipada para a sustação dos efeitos da decisão e, no mérito, a reforma da decisão para denegar a extensão de licença-paternidade. É o relato do necessário. DECIDO. Isento de preparo. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verificam-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, uma vez que o entendimento da Segunda Turma Recursal é pela impossibilidade da prorrogação da licença-paternidade ao professor temporário com base no Tema 1.344 do STF. Veja-se, acórdãos 2000104 e 1994166 Além disso, há o perigo da demora, já que o professor já está no gozo da licença. Dessa forma, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito